Tribunal: TJSP
Processo: 2025402-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - Decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Alegação de excesso de execução pelo cômputo dos juros de forma equivocada – Afastamento – Questão relativa à legitimidade de parte dos exequentes – Matéria que está preclusa - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025402-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ÁGUA
PAULISTA GERACAO DE ENERGIA LTDA, são agravados CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S/A, CEMIG PCH S/A, BAGUARI ENERGIA S/A, SÁ CARVALHO
S/A, HORIZONTES ENERGIA S/A e ROSAL ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025402-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22.757 – São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2025402-54.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível
Agravante: Água Paulista Geração de Energia Ltda
Agravados: Cemig Geração e Transmissão S/A e Outros
Interessada: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
Juiz/Juíza: Guilherme Silveira Teixeira
VOTO 22.757
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO - Decisão que rejeitou embargos
de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença - Alegação de excesso de execução
pelo cômputo dos juros de forma equivocada Afastamento
Questão relativa à legitimidade de parte dos exequentes Matéria
que está preclusa - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ÁGUA
PAULISTA GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA, nos autos do cumprimento de
sentença que lhe move CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, CEMIG PCH
S/A, BAGUARI ENERGIA S/A, SÁ CARVALHO S/A, HORIZONTES ENERGIA
S/A e ROSAL ENERGIA S/A, contra a decisão que rejeitou embargos de
declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025402-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22.757 – São Paulo
3
A presente fase de cumprimento de sentença para pagamento da
quantia objeto da condenação na ação de cobrança promovida pelas agravadas
em face da agravante, no total de R$ 14.088.831,28, para outubro de 2018,
conforme planilha anexada.
Pela decisão agravada, o magistrado rejeitou embargos de
declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença.
Daí o inconformismo recursal.
Sustenta a agravante que ofertou impugnação ao cumprimento de
sentença, sob o fundamento de que a dívida é inexigível, bem como que há
excesso do valor cobrado.
Alega, ademais, que as agravadas não têm legitimidade para cobrar
os valores, porque o negócio jurídico foi firmado entre a agravante e a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica
CCEE, a qual detém legitimidade e
capacidade de direito para promover demandas relacionadas ao negócio sub
judice.
Insiste na reforma da decisão agravada, ante o excesso de execução,
no tocante ao cômputo dos juros de mora antes ou depois da correção monetária,
o que reflete diretamente no resultado final, bem como na utilização de juros pró-
rata-die.
Anota que as exequente calcularam os juros sobre o valor já corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025402-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22.757 – São Paulo
4
bem como pró-rata die, enquanto que o correto é o cálculo de juros moratórios
sobre o valor principal da condenação.
Entende como devidos os valores de R$ 13.709.110,59, R$
247.320,65, e de R$ 74.737,18, num total geral de R$ 14.031.168,42, conforme
cálculos trazidos, havendo excesso de R$ 57.662,86.
Passa-se a decidir:
Pelo que se observa dos autos de cumprimento de sentença, a parte
agravante foi condenada no pagamento da quantia de R$ 9.778,514,79, tendo
por data base o mês de abril de 2016, mais o valor de R$ 161.734,17, data base
de novembro de 2015, além das custas e despesas do processo nos valores de
R$ 70.650,00 data base agosto de 2016 e R$ 15,00 data base de março de 2017.
A exequente juntou a planilha de cálculos indicando o valor total
atualizado e corrigido de R$ 14.088.831,88 para outubro de 2018 (fl. 26).
A agravante, no entanto, insiste que há excesso de execução no
importe de R$ 57.662,86, porque houve cômputo dos juros sobre valor já
corrigido.
Ora, o cômputo dos juros pode ser feito tanto no início, como ao final,
pois que não altera a resultante dos cálculos.
Observe-se que, normalmente, os valores devidos são corrigidos para
após serem aplicados os juros moratórios a incidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025402-54.2020.8.26.0000 -Voto no 22.757 – São Paulo
5
Assim, não há equívocos nos cálculos trazidos em execução por
parte das agravadas.
Aliás, nem mesmo haviam sido incluídos nos cálculos de fls. 26, os
valores relativos aos honorários de advogado de 10% e a multa de 10% previstos
no art. 523 do Código de Processo Civil, tendo a decisão hostilizada determinado
a sua correção e nova atualização.
No que diz respeito à ilegitimidade de parte arguida nesta via
recursal, não há razão para o inconformismo da agravante, visto que a matéria
está acobertada pela coisa julgada, diante do transito em julgado da sentença
condenatória na ação de cobrança promovida pela parte agravada, título
executivo judicial formado em face da agravante.
Consequentemente, deve ser mantida a decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator